Tribunal: TJMT
Processo: 1005753-02.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005753-02.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DUARTE MARQUES CABRAL - CPF: 044.330.764-49 (APELADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL - CPF: 024.058.411-26 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA DUARTE MARQUES CABRAL - CPF: 044.330.764-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRANSITO - MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO - CULPA CONCORRENTE - FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - DANO MORAL CONFIGURADO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais sofridos pela esposa de vítima de acidente de trânsito que veio a óbito, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à capacidade econômica das partes, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

2. Tendo ambas as partes concorrido para o acidente, não se exclui a indenização por dano moral, no entanto o mesmo deve ser arbitrado observado a minoração devida.

3. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser arbitrada ao tempo do julgamento deste recurso quando não foram fixados pelo magistrado singular (TJMT - N.U 1001626-11.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela ré
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A
, quanto pela autora,
VERA LÚCIA DUARTE MARQUES CABRAL
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o
1005753-02.2018.8.11.0003
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; e, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento
pro-rata
das despesas, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença mencionando acerca da inexistência de responsabilidade de sua parte, enfatizando que, consoante o laudo pericial, o motorista estava alcoolizado no momento do acidente bem como que os pneus do veículo acidentado estavam gastos.

Assim, considerando ainda que a velocidade do veículo no momento do acidente não era adequada para momentos chuvosos, defende que o nexo causal se deu exclusivamente pela imprudência do motorista.

Diante do exposto, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

A autora, por sua vez, ao interpor seu apelo, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de dano moral, discorrendo que as falhas estruturais na Rodovia MT-130 foi a principal causa do grave acidente automobilístico ocorrido, sendo inadmissível que uma concessionária de serviço público negligencie obras essenciais para o tráfego seguro dos condutores e usuários, visando apenas o lucro fácil e desmedido.

Cita que, embora a sentença prolatada tenha entendido que no caso houve a culpa concorrente e que por esta razão o dano moral deveria ser reduzido a metade, defende que a proporção da culpa da concessionária é evidentemente maior do que a suposta culpa da vítima.

Ainda, aponta ter restado comprovado o dano material sofrido, pugnando pela indenização no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil) reais.

Por fim, requer seja determinado o pagamento de honorários advocatícios em seu favor no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; bem como o provimento de seu recurso.

Contrarrazoando o recurso da autora, a concessionária de rodovia manifesta ser infundadas as alegações recusais, reiterando que motorista não poderia estar dirigindo o veículo no momento do acidente pois estava alcoolizado e os pneus de seu carro estavam gastos, sendo que o nexo causal se deu exclusivamente pela imprudência do motorista.

Aduz ainda que os danos materiais não foram comprovados, eis que não constam nos autos notas fiscais relativas aos serviços.

Desse modo, pugna seja negado provimento os recurso da parte adversa.

Já a autora, contrarrazoando o recurso da ré, relata haver culpa concorrente entre as partes, enfatizando que as falhas estruturais na Rodovia MT-130 foram a principal causa do grave acidente. Cita ainda que a ré tem negligenciado obras essenciais para o tráfego seguro, expondo à risco de gravíssimos acidentes automobilísticos seus usuários; motivo pelo qual resta configurado o dano moral.

Explana que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima quando o fator determinante para o acidente fora justamente os defeitos da pista de responsabilidade da apelante, cuja negligência fora a principal causa para o acidente fatal.

Cita que o laudo pericial foi contundente e concluiu que a imperfeição do relevo da pista foi a causa da aquaplanagem, que consequentemente causou o acidente no apelado.

Defende que no momento do acidente a vítima trafegava em velocidade compatível com a via, pugnando seja a parte adversa condenada por litigância de má-fé em razão de alterar a verdade dos fatos.

Diante do exposto, mencionando que não procedem as alegações declinadas no recurso de apelação interposto pela parte adversa, requer a autora a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o 1005753-02.2018.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; e, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento pro-rata das despesas, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Infere-se dos autos que busca a autora indenização por danos materiais e morais em razão do óbito de seu marido à época que se deu em decorrência de acidente automobilístico em trecho de rodovia administrada pela ré. Defende que a causa do acidente foi a perda do controle do veículo em razão da abundante aquaplanagem no local, que se deu pela imperfeição do relevo da pista, por omissão e negligência da ré.

Contestando os fatos apresentados, defende a ré não haver conduta omissiva ou comissiva e ilícita de sua parte, aduzindo que o trecho em questão encontrava-se com o pavimento em perfeitas condições de trafegabilidade e sinalização. Informa a ré que no momento do acidente, o motorista estava alcoolizado. Ademais, cita que os pneus do veículo acidentado estavam gastos e que o motorista trafegava em velocidade excessiva. Desse modo, pugna pela improcedência dos pedidos autorias.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando haver culpa concorrente entre a vítima e a concessionária, condenou esta última ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); motivo pelo qual, irresignadas, interpuseram as partes recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pelas partes apelantes, tem-se que não lhes assiste razão.

No que tange ao dano material, nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos
” (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

Assim, considerando que a autora deixou de anexar documentos hábeis a comprovar os alegados danos materiais, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), tal pedido não merece acolhimento.

No que tange ao dano moral, em que pese o sofrimento vivenciado pela autora, como bem prolatado pelo Juízo
a quo
, se pode olvidar que a vítima agravou o risco ao qual estava exposta, conduzindo seu veículo alcoolizado e com pneus mal conservados.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROCEDÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE REBOQUE BASCULANTE E VEÍCULO - COLISÃO -
MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO, O QUAL ENCONTRAVA-SE SEM O CINTO DE SEGURANÇA
-
CULPA CONCORRENTE
-
CONFIGURAÇÃO
-
FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO
- DANO MATERIAL (PENSÃO MENSAL) PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA -
DANO MORAL CARACTERIZADO
-
QUANTUM
-
REDUÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O constrangimento e os abalos experimentados pelo sentimento de angústia, frustração e perda de um ente querido decorrente do acidente provocado em parte pelo requerido, ora apelante, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.
A fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais sofridos pela esposa e o filho de vítima de acidente de trânsito que veio a óbito, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à capacidade econômica das partes, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador
. Se o quantum fixado se mostra excessivo,
razoável a redução para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para adequar proporcionalmente os danos sofridos pelos apelados, considerada a culpa concorrente da vítima
. (TJMT - N.U 1000389-76.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Assim, ante a culpa concorrente da concessionária considerando a aquaplanagem na pista; bem como da vítima, por estar alcoolizado e com veículo mal conservado; tem-se por razoável a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Por fim, considerando que não foram fixados honorários advocatícios no primeiro grau bem como se tratar de matéria de ordem pública, o arbitramento em segundo grau é medida que se impõe.

Desse modo, considerando a proporcionalidade dos serviços efetivamente prestados, tem-se que devem ser arbitrado em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do§ 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo serem suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024